Tribunal: TJSP
Processo: 1001562-13.2020.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO PELA DEVEDORA FIDUCIANTE – PAGAMENTO DOS VALORES APONTADOS NA INICIAL – SUFICIÊNCIA – APLICAÇÃO DO TEMA 722 DO C. STJ
O pagamento dos valores apontados na inicial da ação de busca e apreensão é suficiente para quitar o contrato, exonerar a devedora fiduciante da obrigação inadimplida e restituir-lhe o veículo livre de ônus (DL

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO PELA DEVEDORA FIDUCIANTE – PAGAMENTO DOS VALORES APONTADOS NA INICIAL – SUFICIÊNCIA – APLICAÇÃO DO TEMA 722 DO C. STJ
O pagamento dos valores apontados na inicial da ação de busca e apreensão é suficiente para quitar o contrato, exonerar a devedora fiduciante da obrigação inadimplida e restituir-lhe o veículo livre de ônus (DL 911/69, art. 3o, §§ 1o e 2o). Tema 722 do C. STJ que aponta para o mesmo sentido.
RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO